Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711562-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0736077-60.2021.8.070001, revogou a arrematação do imóvel penhorado. Em suas razões recursais a parte agravante defende a presença dos princípios da utilidade e necessidade na arrematação realizada. Sustenta que o arrematante, terceiro interessado, efetivou um depósito complementar ao lance vencedor buscando a manutenção do leilão realizado e que, com isso, o valor remanescente do leilão para o pagamento da dívida alcançará R$ 82.430,75 (oitenta e dois mil quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), garantindo a quitação de boa parte da dívida exequenda. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito. Preparo recolhido nos IDs 57164314 e 57164316. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 57164311): Relatório dos autos disponível nos ID 142545226 e ID 166832901. Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que foi determinada a penhora e a realização de leilão judicial do imóvel indicado no ID Num. 136708519, de matrícula no 126.510, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "sala no 118, situada no 1o subsolo do “Edifício Madison”, Lote no 01, da QMSW-06, do SHCSW, desta Capital", conforme certidão de ID Num. 136708519, para garantia da importância de R$ 127.622,57, atualizada até 29/06/2023 (ID Num. 163729048). Verifica-se que o imóvel possui coproprietário com direito a 60% deste. O imóvel foi avaliado em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), a parte correspondente ao coproprietário perfaz o montante de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). Existem débitos fiscais que totalizam R$ 1.569,25 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme ID 166381500. O leiloeiro informou, por meio da petição de ID Num. 177462283, acerca da arrematação do bem em segunda hasta, pelo valor de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais). O arrematante no ID Num. 184384614 informa o depósito judicial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como complemento de seu lance e requer seja mantido o leilão. Manifestação da parte devedora no ID Num. 184239275 pela inutilidade do leilão. Manifestação da parte credora no ID Num. 184627855. É a síntese do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, observo que a alienação judicial do imóvel penhorado é medida ineficiente para saldar a dívida contida nos autos, devido ao direito do coproprietário à sua cota parte calculada sobre o valor da avaliação. Assim, embora não haja óbice à penhora dos bens, forçoso reconhecer que tal medida se mostra ineficaz para a satisfação da parte credora, porquanto a cota parte do coproprietário, consumirá quase todo o seu valor, não restando quantia suficiente para quitação da dívida cobrada, ainda que parcial, eis que o valor apurado após deduzido o débito fiscal e a cota-parte do co-proprietário é irrisório: R$ 430,00 (R$ 338.000,00 - R$ 1.569,25 = R$ 336.430,75 =&gt; Valor assegurado ao co-proprietário: R$ 336.000,00). Dessa forma, com base nas razões acima e considerando que a atividade jurisdicional deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade, REVOGO a arrematação noticiada nos autos. Diga o exequente se pretende novamente levar a leilão o imóvel penhorado. Nessa hipótese, desde já fica fixado que o valor mínimo do preço é de 70% da avaliação. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em Juízo relativa à arrematação, em favor do arrematante RENNER CUNHA MORAIS DE FREITAS, CPF no 710.056.501-44. Sem prejuízo, comunique-se ao leiloeiro ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS sobre os termos da presente decisão para providências pertinentes. Por fim, intime-se a parte credora para que promova o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 187813046 dos autos de origem. Sobre a responsabilidade patrimonial do devedor e sobre a penhora, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Nessa perspectiva, muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Com efeito, a não ser que seja possível apurar que o produto da sua expropriação será totalmente absorvido para a quitação das custas da execução, não pode ser antecipadamente descartada a penhora dos bens encontrados no patrimônio do executado. No caso dos autos, após uma análise inicial sobre a possível ausência de resultado útil da hasta pública realizada do imóvel penhorado em razão da necessidade de resguardar a parte do coproprietário e da existência de débito fiscal, o juízo de origem intimou as partes sobre a inutilidade do leilão pela decisão de ID 181278513, tendo o arrematante, terceiro interessado, peticionado no ID 184384614 informando o seu interesse na manutenção do leilão com um depósito complementar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao lance vencedor. Entretanto, apesar de o depósito complementar indicar um possível conteúdo econômico remanescente para redução do débito exequendo, ele não pode ser admitido. Isso porque o Código de Processo Civil determina que o pagamento do lance vencedor do leilão deve ser feito imediatamente pelo arrematante sob pena inclusive de o bem retornar a novo leilão, com perda da caução. Vejamos: Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Art. 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Acrescente-se que aceitar o pagamento de valor complementar posterior equivaleria a pagamento em parcelas, sendo que o lance de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais) do terceiro interessado foi vencedor justamente porque era para pagamento à vista. Note-se inclusive que foi apresentada uma proposta superior, de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais) - ID 174706371, mas que não foi acolhida porque era para pagamento em prestações. Não se desconhece a previsão legal que permite o pagamento da proposta em parcelas, mas elas devem concorrer em igualdade, o que não se verifica no caso. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal, inclusive o terceiro interessado. Brasília, DF, 22 de março de 2024 15:47:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador